Tribunal: TJSP
Processo: 2080241-63.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Embargos à execução. Preliminar de ausência de título executivo afastada na origem. Pedido de suspensão da execução. Ausência de representação processual. Renúncia de Procurador, Ausência de capacidade postulatória art. 76, § 2o, i do CPC - Recurso não conhecido.